Tribunal: TJDFT
Processo: 0728150-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728150-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO TAUMATURGO PAVONI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RODRIGO TAUMATURGO PAVONI contra a r. decisão proferida nos autos da execução fiscal que lhe move o DISTRITO FEDERAL (proc. no 0009556-52.2003.8.07.0001), na qual o MM. Juiz a quo rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo devedor, mantendo-o no polo passivo da ação. De início, defende o cabimento da exceção de pré-executividade em se tratando de matéria que prescinda de dilação probatória, como no caso, em que se argui a legitimidade passiva do agravante. Quanto à questão de fundo, aduz que os débitos em execução surgiram em um contexto de inexistência de atos/poderes de gestão/administração da empresa SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S/A por parte do agravante, que na condição de componente da empresa, sem poderes de gestão ao tempo da constituição do débito tributário, não pode figurar como corresponsável da obrigação fiscal por ela contraída, nos termos do art. 121, parágrafo único, II, do CTN. Entende que, além disso, para que se caracterize a responsabilização pessoal tributária, é preciso que o diretor, gerente ou administrador tenha agido com dolo à época do fato gerador da obrigação tributária. Colaciona julgados que entende embasar sua tese. Assevera, de outra parte, que a responsabilidade tributária pessoal dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, prevista no inciso III do art. 135 do CTN, é uma exceção à regra da personificação jurídica da sociedade, sendo certo, portanto, que não basta o simples inadimplemento para a configuração daquela, mas sim que o exequente apresente provas de que o sócio tenha agido com excesso de poderes, ou tenha infringido a lei, o contrato social ou estatutos. Tece considerações ao art. 158 da Lei 6.404/76 (Lei das S.As), do art. 1o da Portaria no 180 da PGFN e sustenta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Apresenta o arrazoado como demonstrativo da relevância de sua fundamentação e, a título de perigo de grave lesão, os prejuízos financeiros que lhe advirão com a continuidade da execução e com as consequentes medidas constritivas tomadas em seu desfavor. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender qualquer ato de constrição patrimonial até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que, reformando-se a decisão agravada, seja excluído do polo passivo da execução fiscal no 0009556-52.2003.8.07.0001. Preparo regular IDs 28684520 e 28684521. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo ora agravante, na qual pretendia ver reconhecida a sua ilegitimidade passiva nos autos da execução fiscal no 0009556-52.2003.8.07.0001, haja vista não constar dos autos qualquer prova de que, embora integrante do quadro societário da empresa executada, possuísse poderes de gerencia/administração e que as obrigações tributárias inadimplidas tenham resultado de atos praticados com dolo, excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN. Contudo, não verifico a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso a fim de conferir o efeito suspensivo vindicado, a teor do parágrafo único do art. 995 do CPC. Do exame aos autos de origem, extrai-se que o agravante encontra-se nominado como corresponsável tributário no título exequendo, juntamente com a empresa executada, como se vê da CDA no 0000954616 constante do ID 46227518, fl. 02. É certo que as certidões da dívida ativa gozam de presunção de legitimidade, nos termos do art. 204, que estabelece: Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. Grifei. Nessa quadra, os títulos somente podem ser desconstituídos após exame aprofundado de seus requisitos, como também a alegada ilegitimidade passiva do corresponsável constante da CDA. Na hipótese dos autos, a matéria arguida – ausência de poderes de gestão do agravante e falta de comprovação de atos praticados com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos, mostra-se, sem sombra de dúvidas, carente de comprovação, o que é incabível em sede de exceção de pré-executividade, devendo ser defendida na via processual própria. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 108), senão vejamos: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). Grifei. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se, devendo o agravado apresentar resposta, conforme disposto pelo art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2021 15:51:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator